Tribunal: STJ
Processo: 8027944-69.2021.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885423 - AL
(2025/0093124-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: D P DA S
ADVOGADOS
: JEAN CARLOS SANTOS DA SILVA - AL006921
TEREZA CRISTINA DA SILVA GALINDO - AL016646
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado de modo suficiente, confirmando a
decisão de não conhecimento do agravo em recurso
especial em razão da incidência do óbice da Súmula
n. 182 do STJ e da inviabilidade de revolvimento fático-
probatório, à luz da Súmula n. 7 do STJ.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. A contradição que autoriza a oposição dos
embargos de declaração é a eventualmente existente
no julgado embargado, não servindo essa modalidade
de recurso para contraste com outro julgado ou
entendimento.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
6. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de dispositivos constitucionais,
ainda
que
para
prequestionamento,
conforme
precedentes.
Documento eletrônico VDA55182582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 27306ad0-39e8-4acc-a86d-5e4eb280ecb4

7. Quanto ao pedido de concessão da ordem de
ofício,
os
próprios
fundamentos
do
acórdão
embargado evidenciam que não há flagrante
ilegalidade que autorize a sua concessão.
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55182582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 27306ad0-39e8-4acc-a86d-5e4eb280ecb4

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885423 - AL
(2025/0093124-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: D P DA S
ADVOGADOS
: JEAN CARLOS SANTOS DA SILVA - AL006921
TEREZA CRISTINA DA SILVA GALINDO - AL016646
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado de modo suficiente, confirmando a
decisão de não conhecimento do agravo em recurso
especial em razão da incidência do óbice da Súmula
n. 182 do STJ e da inviabilidade de revolvimento fático-
probatório, à luz da Súmula n. 7 do STJ.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. A contradição que autoriza a oposição dos
embargos de declaração é a eventualmente existente
no julgado embargado, não servindo essa modalidade
de recurso para contraste com outro julgado ou
entendimento.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
6. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de dispositivos constitucionais,
ainda
que
para
prequestionamento,
conforme
precedentes.
7. Quanto ao pedido de concessão da ordem de
ofício,
os
próprios
fundamentos
do
acórdão
Documento eletrônico VDA55182583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:26
Código de Controle do Documento: 65ad241e-22a8-4cf0-b5d2-0192b15d98e7

embargado evidenciam que não há flagrante
ilegalidade que autorize a sua concessão.
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por D. P. DA S. contra o
acórdão de fls. 428-429, que negou provimento ao agravo regimental.
A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão deve ser
reformado por omissão quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
sobre a relativização da Súmula n. 7 do STJ em hipóteses de violação do in
, quando demonstrados elementos objetivos de insuficiência
dubio pro reo
probatória (fls. 444-446). Defende que a tese deduzida é de direito, centrada no
padrão probatório constitucional.
Argumenta que há omissão sobre o que entende ser a incoerência
entre a absolvição de corré da ação penal e a condenação do embargante com
base no mesmo conjunto probatório, o que violaria o
e o
in dubio pro reo
único de prova além da dúvida razoável.
standard
Expõe que teriam sido ignorados elementos objetivos que apontariam
insuficiência probatória, alegando que haveria omissão quanto à tese do padrão
probatório constitucional.
Sustenta que houve obscuridade quanto ao critério de aplicação da
Súmula n. 7 do STJ, afirmando não estar claro se o caso foi tratado como
reexame de provas ou como questão constitucional relacionada ao standard
probatório, afirmando, ainda, que houve falta de diferenciação conceitual entre
"reexame de prova" e "violação constitucional ao
".
in dubio pro reo
Articula pedido de efeitos infringentes, com o afastamento dos óbices
sumulares, o conhecimento do agravo em recurso especial e o provimento do
recurso para absolvição por insuficiência de provas, nos termos do
VII,
art. 386,
do CPP,
o
o, LVII, da Constituição Federal; subsidiariamente, requer
c/c
art. 5
devolução ao TJAL para novo julgamento.
Requer, ainda, liminar para atribuição de efeito suspensivo aos
embargos, com suspensão da execução da pena ou concessão de liberdade
provisória (fls. 456-457), e, por fim, a concessão de
de ofício.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55182583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:26
Código de Controle do Documento: 65ad241e-22a8-4cf0-b5d2-0192b15d98e7

O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, a negativa de provimento ao
agravo regimental se apoiou na incidência da Súmula n. 7 do STJ para afastar
pedido absolutório fundado em insuficiência probatória, pois a reforma
demandaria reexame do conjunto fático-probatório; e na constatação de que o
agravo em recurso especial não enfrentou de modo suficiente os fundamentos
da inadmissão na origem, atraindo a Súmula n. 182 do STJ.
Ainda, foi esclarecido no voto que a atuação desta Corte Superior se
limita a questões de direito, não cabendo terceiro exame das provas. Ressaltou-
se, ademais, que o acórdão proferido pela origem registrou, quanto à
dosimetria, fundamentos válidos para fixar a pena definitiva, sem ilegalidades.
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
embargado (fls. 431-437):
O recurso especial tem como objetivo a reforma do acórdão para
absolver o recorrente ou, subsidiariamente, aplicar a pena-base
no mínimo legal, concedendo ao recorrente o direito de cumprir
a pena no regime semiaberto.
A pretensão, contudo, não se resume à mera aplicação do
direito aos aspectos fáticos delineados no acórdão recorrido,
pois o acolhimento do recurso especial dependeria de reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, considerando a
fundamentação do Tribunal de origem, assim posta (fls. 256-
263, destaquei):
O presente recurso foi interposto em face da sentença que
condenou o apelante à pena de 23 (vinte e três) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em razão da prática do crime
de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, nos
termos do
-A
arts. 71 e 226, inciso II, todos do
art. 217
c/c
Código Penal. As alegações do recorrente não se
coadunam com o que restou comprovado nos autos,
ante as declarações da vítima e o depoimento
testemunhal, no sentido de que o apelante praticou o
delito em comento contra a infante.
[...]
Vejamos o que se depreende do conjunto probatório:
Documento eletrônico VDA55182583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:26
Código de Controle do Documento: 65ad241e-22a8-4cf0-b5d2-0192b15d98e7

A vítima contou em depoimento que morava com a
genitora e seu padrasto estava há um tempo sem trabalhar.
Segundo ela, quando o padrasto ficava sem trabalhar
ele bebia muito, indo a seu quarto para lhe abusar
Relata que ele chegava em seu quarto
sexualmente.
bêbado, “subiu em cima de mim, passava a mão nos
meus peito, na minha bunda, ai eu ficava ele
arranhando ele para ele sair”. Afirma que tinha medo
de contar, porque ele dizia que “se voce contar para
. A vítima conta que sua mãe via
sua mãe, voce vai ver”
quando ele ficava se lambuzando, se lambendo e dizia
para ele que “ele ia ver” mas não fazia nada (fls. 09).
Relata que pelo fato de ficar se cortando, seu namorado
suspeitando que ela pudesse estar sofrendo algo. Então
devido a insistência do namorado, ela acabou contanto a
genitora os abusos que sofria. Apesar disso, sua mãe
disse que não era para contar nada a ninguém, pois ela iria
resolver a situação. No entanto, a genitora não resolveu
nada. A adolescente, hoje com 17 anos de idade,
afirma que os fatos iniciaram quando ela tinha 12 anos
e frisa que isso ocorria sempre que o padrasto ficava
Ela relata que contou ao seu namorado e
desempregado.
à sua genitora, mas ela não tomou nenhuma providência.
Por fim, afirma que a mãe ainda reside com o denunciado
(fls. 09).
O genitor da vítima, Rosemberc José da Silva, afirma que
estava com sua esposa na calçada de casa, quando o
namorado de sua filha chegou dizendo que o padrasto dela
havia abusado dela, subindo em cima, pegando nos seios
e nas nádegas dela. Devido a isso, compareceu na
Delegacia de Polícia para tomar as providências cabíveis.
Ele relata que sua filha sempre morou com a mãe, desde a
separação do casal. Ele afirma que apesar disso, a
genitora da menina continua morando com o acusado (fls.
09).
A adolescente foi submetida a avaliação psicológica pela
equipe da Delegacia de Polícia. Segundo consta: “(...) No
atendimento com E. foi possível observar concordância
com o discurso de seu pai. No decorrer do atendimento,
percebeu-se que ela estava resistente ao atendimento,
introspectiva, não gostava de falar e reviver o que
aconteceu conforme o pai havia descrito. Ao explicar
com mais detalhes sobre situações que perduram até
os dias atuais com o suposto agressor, ela diz que ele
convive com a mãe e sempre que vão visitar a avó da
vítima, onde a mesma reside atualmente, ele fica com
deboche e implicância com ela. Ao trazer esse
Documento eletrônico VDA55182583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:26
Código de Controle do Documento: 65ad241e-22a8-4cf0-b5d2-0192b15d98e7

conteúdo alterou sua postura corporal, demonstrando
incomodada com a situação. Vale destacar uma fala na
qual a mesma diz “ninguém acreditou em mim” (sic) e
em seguida ao falar sobre o assunto, notou-se
expressões de apatia e apresentou choro, sendo
perceptível que a mesma referia-se a descredibilidade
que a mãe atribuiu ao fato (...)” (fls. 30).
Ao final, a psicóloga concluiu que “(...) Com base nos
dados coletados no atendimento com o pai e a vítima,
constata-se que existe consonância no relato, que a
adolescente apresenta comportamentos e emoções que
são decorrentes da situação traumática vivenciada (...)”
(fls. 31).
Em detida análise dos autos, verifica-se que as
declarações prestadas em juízo pela vítima E. R. M. da S.
são seguras, harmônicas e apresenta um contexto delitivo
linear. A adolescente narrou em juízo que os abusos se
iniciaram quando ela ainda residia na “beira da lagoa”, por
volta dos seus 11 ou 12 anos. Explicou que o réu se
aproveitava das saídas de sua genitora para praticar os
abusos. Assim, ele começava a brincar com ela, mas suas
brincadeiras eram “com más intenções, tocando em suas
partes íntimas e seios”, por cima de suas roupas. Disse
que tentava empurrar o réu, inclusive chegando a arranhá-
lo. Estes abusos ocorriam toda semana, ocasiões em que,
geralmente, o réu consumia bebidas alcóolicas. A vítima
relatou que o último ato ocorreu quando já possuía 17
(dezessete) anos. Neste dia, estava em casa e o réu deu
um tapa em suas nádegas, o que a motivou a revelar os
fatos, pois não aguentava mais. Os abusos se
perpetuaram até o momento em que ela começou a
namorar, pois seu namorado começou a desconfiar e
passou a questionar se o réu praticava abusos sexuais
com ela. Ela então revelou para ele o que vinha
acontecendo e, em seguida, contou para a sua genitora.
Esta, por sua vez, não tomou qualquer atitude, somente
informando que conversaria sobre o assunto com o
acusado. Por isso, ela procurou o seu genitor para revelar
os fatos que, por sua vez, levou o caso para a delegacia.
Em relação a sua genitora e corré, informou que somente
contou os abusos de forma inequívoca no ano retrasado, já
quando estes não mais aconteciam, por volta dos seus 17
e 18 anos. Assim, contou que esperou maiores atitudes de
sua genitora, que ela colocasse seu padrasto de casa para
fora de casa, mas ela não o fez, o que a motivou a ir residir
com sua avó. Apesar das dificuldades ao relatar os fatos
devido ao constrangimento natural que assola as vítimas
Documento eletrônico VDA55182583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:26
Código de Controle do Documento: 65ad241e-22a8-4cf0-b5d2-0192b15d98e7

de crimes contra a dignidade sexual, o depoimento da
ofendida explicita os abusos sexuais sofridos quando
informou que o réu tocava em suas partes íntimas e
seus seios, sempre que sua genitora saia de casa para
trabalhar. Essas declarações correspondem ao seu
depoimento preliminar, ainda no ano de 2020 (mídia à
fl. 76), sendo o contexto delitivo exposto de forma
Naquela oportunidade, a vítima relatou,
equivalente.
de
igual modo, que o réu passava a lhe abusar quando sua
genitora saia de casa, estando, ainda, bêbado. Ainda
detalhou que o réu se dirigia até o seu quarto e subia em
cima dela, pegava em suas nádegas e seios. Em ambas
as oportunidades, quando questionada, contou que o réu
não praticou conjunção carnal ou coito anal, sempre se
referindo que a conduta dele se resumia a toques em suas
partes íntimas.
A
versão
apresentada
pela
vítima
mantém
correspondência com o depoimento do declarante
Rosemberg José da Silva o qual reafirmou que sua filha foi
abusado pelo padrasto, enquanto tinha por volta de 12 ou
13 anos e nos momentos em que a genitora da menina se
deslocava até a feira. Assim, o declarante explicou que
soube dos fatos quando a vítima o ligou e disse que
quando o seu padrasto bebia, ele subia por cima dela na
cama e começava a se esfregar, além de pegar em suas
nádegas e seios. A vítima ainda o relatou que já tinha dito
a sua genitora o que vinha sofrendo, mas ela não tomou
qualquer atitude. Sua filha então foi morar na casa da avó,
quando tinha por volta de 15 (quinze) anos.
Em seu interrogatório o réu D. P. da S. relatou que
começou a conviver com a genitora da vítima quando esta
tinha sete anos de idade, não havendo qualquer
desentendimento ou desavença. Portanto, não sabia o
motivo das acusações, mas acredita que foi devido a um
relacionamento amoroso da vítima, quando ela possuía
entre 16 e 17 anos. Aduziu, assim, que a ofendida mudou
o comportamento, pois sempre brincava e interagia com
ele, passando a “virar a cara”, inferindo que ela passou a
destratá-lo. De modo semelhante, as testemunhas de
defesa ouvidas não expuseram maiores detalhes sobre o
delito. Os declarantes Elberto da Silva e Elizangela Alves
da Silva e a testemunha Maria Cecília dos Santos,
reafirmaram a tese de invenção dos fatos pela vítima,
devido ao intento de seu namorado em prejudicar o réu,
motivado por ciúmes ou demais desentendimentos.
Elizangela ainda completou que a vítima não tinha bom
relacionamento com a mãe além de informar que a vítima
Documento eletrônico VDA55182583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:26
Código de Controle do Documento: 65ad241e-22a8-4cf0-b5d2-0192b15d98e7

chegou a se desentender com a mãe e padrasto devido a
discussões relacionadas ao tal namorado. Maria Cecília,
relatou os mesmos eventos, informando que a vítima era
pessoa desobediente.
Diferentemente do que fora narrado pela Defesa, de que o
réu não praticou o delito em comento, a prova de autoria
do crime encontra amparo nas palavras da vítima e no
depoimento testemunhal.
As
circunstâncias
do
caso
concreto
foram
evidenciadas pelo Juízo de origem que está mais
próximo dos fatos, culminando na condenação do
mesmo pela prática do crime em tela.
Ora, numa análise conjunta da prova produzida, não
resta dúvida nos autos de que houve o delito descrito
no artigo 217-A do Código Penal. O crime encontra-se
comprovado não só pelo depoimento da testemunha
colhido em Juízo, mas também pelas declarações da
vítima.
Vale ressaltar que nos crimes contra os costumes, a
palavra da vítima tem forte valor; caso não fosse assim
entendido, dificilmente alguém seria punido pela prática do
ilícito, que, conforme já afirmado, muitas vezes não deixa
vestígios e, pela própria natureza da infração, comumente
não apresenta testemunha ocular.
Atente-se ao fato de que, a vítima prestou depoimento
coeso e firme, ratificando as informações preliminares
apresentadas em inquérito policial.
[...]
Constato que as provas produzidas durante a fase
investigativa foram confirmadas em Juízo, bem como há
provas suficientemente aptas a amparar a condenação
recorrida, razão por que não há como acolher o pedido de
absolvição do recorrente.
[...]
Assim, para apreciar o pedido de absolvição do agravante em
razão de alegada insuficiência probatória, seria necessária
profunda incursão no acervo probatório dos autos, medida
sabidamente vedada em sede de recurso especial.
Incide, portanto, a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que “a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial”.
[...]
Quanto à dosimetria, o Tribunal de origem redimensionou a
pena aplicada, sob os seguintes fundamentos (fls. 262-263):
Posteriormente, a defesa requer um novo cálculo da
dosimetria da pena, a desconsideração da continuidade
delitiva, da agravante e o aumento de pena subjugados
Documento eletrônico VDA55182583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:26
Código de Controle do Documento: 65ad241e-22a8-4cf0-b5d2-0192b15d98e7

indevidamente ao apelante pela sentença, por caracterizar
que fixou a pena. É certo que o julgador deve,
bis in idem
ao individualizar a pena, examinar com acuidade os
elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e
sopesados todos os critérios estabelecidos no
do
art. 59
Código Penal, para aplicar a reprimenda de forma justa,
fundamentada
e
proporcional.
Quando
considerar
desfavorável alguma circunstância judicial, deve o
magistrado fundamentar as razões de seu entendimento,
visto que a inobservância dessa regra implica em ofensa
ao preceito contido no
IX, da Constituição da
art. 93,
República. Cumpre lembrar que o delito a que o recorrente
foi condenado (estupro de vulnerável) tem previsão de
pena de 8 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão. No caso
dos autos, verifica-se que foi não foi valorada em desfavor
do apelante nenhuma circunstância judicial. Desse modo,
a pena-base foi fixada no mínimo legal em 8 (oito) anos de
reclusão. A defesa alega que não é possível ser punido
duas vezes pela mesma conduta sob pena de cair em bis
in idem, mencionando que foi considerado a agravante do
II, f do Código Penal, junto com o aumento de
art. 61,
pena do
II do Código Penal. Assim, na segunda
art. 226,
fase da dosimetria da pena, para evitar bis in idem deixo
de adotar a agravante do
II, alínea “f” do Código
art. 61,
Penal, e mantenho a pena base de 8 (oito) anos de
reclusão. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição
de pena, mas resta presente a causa de aumento de pena
prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, em
decorrência do réu possuir condição de padrasto da vítima,
razão pela qual estabeleço o aumento da pena de metade,
fixando-a em 12 (doze) anos de reclusão. Levando em
consideração a continuidade delitiva contida no
do
art. 71
Código Penal, já que foram praticados diversos crimes da
mesma espécie em condições similares de tempo, lugar e
maneira de execução, aumento a pena em
fixando-a
1/6,
concreta e definitivamente em 14 (quatorze) anos de
reclusão.
Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que
o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 do Código Penal) depende de
fundamentação concreta e específica que extrapole os
elementos inerentes ao tipo penal.
A fundamentação genérica ou baseada em elementos já
considerados pelo legislador na cominação abstrata da pena
não autoriza a exasperação da sanção. É necessário que o
julgador demonstre concretamente por que as circunstâncias do
caso específico reclamam reprimenda mais severa.
Documento eletrônico VDA55182583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:26
Código de Controle do Documento: 65ad241e-22a8-4cf0-b5d2-0192b15d98e7

A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade
judicial vinculada. O magistrado possui liberdade para valorar as
circunstâncias do
do Código Penal, desde que o faça de
art. 59
forma fundamentada e proporcional. Não há critério matemático
rígido, admitindo-se aumentos de
ou
da pena mínima,
1/6
1/8
conforme as particularidades do caso.
No presente caso, constata-se que a valoração a aplicação da
causa de aumento prevista no
II, do Código Penal foi
art. 226,
fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos,
conforme consignado pelo Tribunal de origem.
Ademais, não cabe "a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito
exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso
especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência
do
Supremo
Tribunal
Federal"
(EDcl
no
AgRg
no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 2.597.307/ES,
julgado em
DJe de
e EDcl no AgRg no
13/8/2024,
16/8/2024;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.487.334/PE,
julgado em
DJe de
.
6/8/2024,
13/8/2024)
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
relator
AREsp n. 2.372.869/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
e EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno
22/3/2024;
170.844/PE,
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
12/4/2024.
Ainda, registre-se que a contradição que permite o acolhimento de
embargos declaratórios é a que eventualmente ocorra dentro do próprio julgado,
o que foi invocado de forma externa pela defesa ao cotejar decisão do TJAL que
absolveu corré diversa, razão pela qual não se cogita de contradição interna no
acórdão embargado. A propósito:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR E
DOMICILIAR.
FUNDADAS
SUSPEITAS.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo regimental, mantendo decisão que
Documento eletrônico VDA55182583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:26
Código de Controle do Documento: 65ad241e-22a8-4cf0-b5d2-0192b15d98e7

conheceu e negou provimento a recurso especial, confirmando a
condenação por tráfico de drogas e o regime inicial fechado.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se: há contradição
no acórdão embargado; e se há omissões no acórdão
embargado relacionadas com as buscas veicular e domiciliar.
III. Razões de decidir
Sobre a contradição, o vício que enseja a oposição de embargos
de declaração é aquele intrínseco do julgado, entre os
fundamentos adotados e as conclusões, o que não se verifica na
decisão embargada.
No tocante às omissões, cabe acréscimo de fundamentação
apenas em relação à busca domiciliar. A tese de inexistência de
autorização para ingresso no domicílio não foi objeto de
prequestionamento. Em relação à tese de inexistência de
fundada suspeita, registra-se que o próprio embargante
confessou aos policiais no momento do flagrante delito
decorrente da busca veicular a posse de mais drogas em casa,
confissão esta que especificamente não foi impugnada na fase
extrajudicial ou na fase do contraditório judicial, considerando o
óbice da Súmula n. 7 do STJ. Assim, mantida a legalidade da
busca domiciliar.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes.
Tese de julgamento: “1. O vício de contradição que enseja a
oposição de embargos de declaração é aquele intrínseco do
julgado, entre os fundamentos. 2. A confissão da posse de
drogas em domicílio configura fundada razão para o ingresso
policial na residência.”
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
art. 1.022,
III; CP.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 282 e 356; STJ,
HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
908.411/SC,
julgado em ; STJ, EDcl no
Rel.
11/3/2025REsp 1.973.397/MG,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em ; STJ, AgRg
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
noREsp11/10/20221.948.595/PB,
Quinta Turma, julgado em 24/10/2023.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel
AREsp n. 2.510.405/GO,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
grifei.)
29/4/2025,
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por B P R P DA S contra o
acórdão que negou provimento ao agravo regimental em agravo
em recurso especial, o qual sustenta a ocorrência de
Documento eletrônico VDA55182583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:26
Código de Controle do Documento: 65ad241e-22a8-4cf0-b5d2-0192b15d98e7

contradição e omissão no acórdão. A defesa argumenta que o
acórdão teria deixado de considerar dispositivos do Código de
Processo Penal e do Código Penal mencionados em fases
anteriores do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão
embargado apresenta contradição ao não considerar a
fundamentação jurídica supostamente constante em recursos
anteriores; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise
dos dispositivos de lei federal mencionados pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contradição que enseja embargos de declaração deve ser
interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões
da própria decisão. Não é possível alegar contradição com base
em elementos externos ao julgado.
Não há contradição no acórdão embargado, pois as premissas e
conclusões mantêm coerência interna, especialmente no que
tange à falta de indicação clara e particularizada de dispositivos
de lei federal no recurso especial.
A omissão não se verifica, pois o acórdão analisou
detalhadamente as razões pelas quais a decisão da Presidência
da Corte não merecia reparos, abordando todas as alegações
da defesa, inclusive as novas alegações constantes das razões
do agravo regimental.
A apresentação tardia de novos argumentos em sede de agravo
regimental
configura
inovação
recursal,
vedada
pela
jurisprudência, e não supre a deficiência da fundamentação no
recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A contradição apta a justificar embargos
de declaração deve ser interna ao próprio acórdão embargado.
2. A apresentação de novos fundamentos em sede de agravo
regimental
constitui
inovação
recursal,
vedada
pela
jurisprudência.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
CPP,
art. 619;
art. 20;
arts. 231, 232, 156, 157.
Jurisprudência relevante citada STJ, EDcl no AgRg no
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.101.569/PA,
Turma, DJe de
STJ, EDcl no AgRg no
30/4/2024;
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.522.786/SC,
Turma, DJe de 28/5/2024.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.554.635/MG,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
10/9/2024,
de
grifei.)
13/9/2024,
Por fim, quanto à alegada necessidade de concessão da ordem de
ofício, observe-se que os próprios fundamentos declinados demonstram que o
julgamento proferido pela instância de origem não merece reparos, uma vez
que, "conforme previsão do
-A,
e parágrafo único, do Código de
art. 647
caput
Documento eletrônico VDA55182583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:26
Código de Controle do Documento: 65ad241e-22a8-4cf0-b5d2-0192b15d98e7

Processo Penal, a concessão de
de ofício é de iniciativa do
habeas corpus
julgador" [...] e não "se presta como subterfúgio para contornar deficiência de
que se reveste a medida processual adotada pelo defensor e, assim, viabilizar,
em qualquer hipótese, especialmente naquelas manifestamente inadmissíveis, a
análise do mérito" (AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay
951.026/PE,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
22/4/2025,
28/4/2025)
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55182583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:26
Código de Controle do Documento: 65ad241e-22a8-4cf0-b5d2-0192b15d98e7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0093124-2
AREsp 2.885.423 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80279446920218020001
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D P DA S
ADVOGADO
: JEAN CARLOS SANTOS DA SILVA - AL006921
ADVOGADA
: TEREZA CRISTINA DA SILVA GALINDO - AL016646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CORRÉU
: E A DA S
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: D P DA S
ADVOGADO
: JEAN CARLOS SANTOS DA SILVA - AL006921
ADVOGADA
: TEREZA CRISTINA DA SILVA GALINDO - AL016646
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C54260515508305601:881@
2025/0093124-2 - AREsp 2885423 Petição : 2025/0117530-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55108654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:53:28
Código de Controle do Documento: F101B796-4F75-456D-9F08-6DE4E7EE40F5